Tribunal: TJDFT
Processo: 0748868-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. A agravante, em petição ID 78320198, requer: o cumprimento da decisão judicial por meio de diligência de oficial de justiça, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Conforme se depreende da petição de ID no 255776810, juntada nos autos do processo de cumprimento de sentença no 0700880-73.2023.8.07.0001, o agravado removeu o veículo do pátio do DETRAN/DF, anexo I. Consta nos registros oficiais que o referido bem foi retirado do órgão em 04 de novembro de 2025, conforme documentação anexa, evidenciando a necessidade de pronta atuação para resguardar a efetividade da tutela concedida. É o relatório. Decido. Nada a prover quanto aos pedidos constantes na petição ID 78320198. Quando há reforma de uma decisão em sede de agravo de instrumento, a competência para dar cumprimento à nova ordem é do juízo de primeira instância (o juízo de origem), onde o processo principal tramita. O agravo de instrumento é um recurso julgado pelo Tribunal (segunda instância), que reanalisa uma decisão interlocutória proferida pelo juiz de primeiro grau. Ao reformar a decisão, o Tribunal emite uma ordem que deve ser seguida e executada no processo principal, que continua a correr na instância original. Ressalto que o Juízo de 1o Grau já foi informado o deferimento do pedido de efeito suspensivo, Ofício ID 78314768. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador